Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-42.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001839-42.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: K S TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ADRIANA FERNANDES ABREU (OAB:BA21276-A) APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO 3º, §2º, DO CDC. CONTRATO APRESENTADO SEM INFORMAÇÕES CLARAS DOS VALORES, TAXAS E MULTAS ACORDADAS. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES E CONFUSAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAR. APLICAÇÃO DO ART. 6º, INCISO III, DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO SÚMULA 530, DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DO CREDOR. APLICAÇÃO SÚMULA 322, DO STJ. MULTA COMPENSATÓRIA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA OU DESPROPORCIONAL, DEVENDO SER MANTIDA. CLÁUSULA MANDATO. ABUSIVIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001839-42.2020.8.05.0022; Recorrente: KS Transportes Ltda – ME; Recorrido: Banco do Brasil S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator